Tribunal: TJSP
Processo: 1005675-70.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – MÉDICO RESIDENTE - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – BENEFÍCIO DE MORADIA NÃO DISPONIBILIZADO – PRETENSÃO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DO REFERIDO BENEFÍCIO DE MORADIA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO VALOR CORRESPONDENTE A 30% INCIDENTE SOBRE O MONTANTE DA RESPECTIVA BOLSA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1.3.20 E

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – MÉDICO RESIDENTE - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – BENEFÍCIO DE MORADIA NÃO DISPONIBILIZADO – PRETENSÃO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DO REFERIDO BENEFÍCIO DE MORADIA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO VALOR CORRESPONDENTE A 30% INCIDENTE SOBRE O MONTANTE DA RESPECTIVA BOLSA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1.3.20 E 28.2.21 - POSSIBILIDADE. 1. Obrigatoriedade do responsável pelo respectivo Programa de Residência, quanto à disponibilização do Benefício de Moradia ao Médico Residente, prevista na Lei Federal no 6.932/81, na redação da Lei Federal no 12.514/12, reconhecida. 2. Ausência de menção à concessão do referido benefício, no avençado entre as partes litigantes, irrelevante, na consideração que a obrigação decorre de expressa previsão legal. 3. Possibilitar-se-á a respectiva conversão em pecúnia, sobrevindo eventual impossibilidade ou negativa de disponibilização, no valor correspondente a 30%, incidente sobre o montante da Bolsa, desde o ingresso no Programa de Residência Médica. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 6. Incidência dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09. 7. Aplicação, ainda, de imediato, para a incidência dos referidos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a jurisprudência do C. STF, fixada na oportunidade do julgamento do RE no 870.947, Tema no 810, Rel. o Eminente Ministro Luiz Fux, mediante a consideração de eventuais e subsequentes alterações, inclusive, por meio da promulgação da EC no 113/21, a partir da respectiva vigência. 8. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença, recorrida, reformada. 10. Ação, julgada procedente, invertido o resultado inicial da lide. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.